Tribunal: TJES
Processo: 5010247-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010247-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO NEPOMUCENO GONCALVES e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010247-44.2024.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
DIEGO NEPOMUCENO GONCALVES, MONICA ZIETLOW, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDOS:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BENEVIX – BENEVIX, DIEGO NEPOMUCENO GONCALVES, MONICA ZIETLOW.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese narram
os requerentes a suspensão unilateral de seu plano sem notificação prévia, apesar da continuidade na cobrança das mensalidades. Pugna nestes termos, a reativação do plano de saúde, bem como
arbitramento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais,
determinando

a reativação do plano de saúde dos requerentes, e improcedente o pleito de indenização por danos morais. Inconformados tanto os Requerentes, quanto a 1ª Requerida interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) verificar a possibilidade de suspensão ou cancelamento do plano de saúde antes de 60 dias de inadimplemento e/ou sem prévia notificação; (ii) configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (III) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. PRELIMINAR

4. No que se refere à arguição de ilegitimidade passiva arguida pela ré UNIMED, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à pertinência de sua presença no polo passivo da presente demanda, tratando-se de componentes da cadeia de prestação de serviços sob análise, respondendo, por isso, solidariamente pelos prejuízos eventualmente causados pelas suas parceiras comerciais (sem prejuízo, contudo, de eventual exercício de direito de regresso, caso assim entendam pertinente), razão pela qual afasto a arguição suscitada.

IV. DA QUESTÃO PROCESSUAL

5. quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, diante da apresentação de comprovação de rendimentos pelos requerentes (ID 13750074), nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

V. RAZÕES DE DECIDIR

6. Do mérito. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado sentenciante, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC.

7. A Lei nº 9.656/98, notadamente, o seu art. 13, parágrafo único, II, proíbe a suspensão e cancelamento unilateral de plano privado de assistência suplementar à saúde sem prévia e inequívoca notificação do beneficiário.

8. O dispositivo em comento também se aplica aos planos coletivos por interpretação extensiva reconhecida pela jurisprudência do STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 1. Na relação securitária de contrato coletivo, a estipulante qualifica-se como mera mandatária dos segurados. Dessa forma, deve incidir na espécie a Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste abusividade na cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde mediante prévia notificação, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1478147/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015).

“(...). 3. O entendimento desta Corte é de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. (AgInt no REsp n. 1.818.993/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

9. No caso em questão, não há comprovação do recebimento da notificação enviada aos requerentes, de modo que restou evidenciada grave falha no dever de informação, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

10. Ademais, não se mostra razoável admitir que para os planos de saúde contratados de forma individualizada somente seja permitida a suspensão após o decurso do prazo de 60 dias, em caso de inadimplemento, mediante prévia notificação, e que, ao plano na modalidade coletiva, como o dos autos, seja possível a suspensão decorrido apenas 30 dias da falta de pagamento da mensalidade, independentemente de qualquer outra formalidade. Segue jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO DIRETO À ADMINISTRADORA. JUSTA EXPECTATIVA DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Operadora e a Administradora dos planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço. Ademais, pela teoria da aparência, aos olhos do consumidor, há uma única entidade sendo contratada, o que é perfeitamente aceitável, uma vez que as duas empresas colocaram em conjunto o serviço no mercado. 2.
O Contrato de plano de assistência à saúde coletivo, firmado entre Aderente e a Operadora, por meio de Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor . Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 13 , parágrafo único , inc. II , da Lei n. 9.656 98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
. 4. Se verificado o inadimplemento de mensalidade ou prêmio, o dever de cooperação inerente à boa-fé objetiva recomenda a busca consensual do cumprimento da obrigação e não a extinção de plano do vínculo contratual, dado o valor fundamental do objeto contratado. 5.
Verificado que nos autos do processo que o atraso da segurada foi de uma única parcela, por prazo de 34 dias, portanto, inferior a sessenta dias, o aludido atraso não é apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento
. 6
. A clausula 13.1, alínea e, do contrato em questão, que prevê que o cancelamento do seguro por iniciativa da Seguradora pode se dar por falta de pagamento de uma mensalidade ao Estipulante ou à Administradora de Benefícios por prazo superior a 30 dias, está em confronto com o dispositivo de lei acima citado
, tornando-a nitidamente nula
.
7. Configurado o indevido cancelamento do plano de saúde sem o cumprimento dos requisitos legais, visto que a mora de única parcela estendeu-se por apenas 34 dias, quando o exigido é a inadimplência por prazo superior a 60 sessenta dias. Logo, o fato configura ilícito contratual, ensejando o restabelecimento do contrato. 8. Manter a resilição unilateral do contrato, no caso em análise, fere o princípio da boa-fé objetiva contratual, dado que a Administradora gerou na beneficiária a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, ao receber a parcela em atraso. 9. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 10. O dano extrapatrimonial pode configurar dano in re ipsa, ou seja, independente de prova de que a ofensa atingiu ou não a esfera íntima da consumidora. 11. A resilição unilateral de um plano de saúde coletivo sem a necessária notificação prévia, por ser conduta abusiva, gera o dever de reparação extrapatrimonial. 12. O valor da indenização fixado na sentença (R$ 6.000,00) é adequado para cumprir as finalidades do instituto do dano extrapatrimonial, quais sejam, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Portanto, não é cabível a sua redução. 13. Em face da sucumbência recursal, os honorários recursais fixados em de 15% quinze por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 17% (dezessete por cento), com base no § 11 do art. 85 do CPC . 14. Recurso conhecido e não provido. ( grifo nosso) ( TJ DF 7098612120198070005. Data de publicação: 0511/2020)

11.
Portanto,
com razão a r. sentença, uma vez que, a
s requeridas não comprovaram que tenham notificado aos requerentes de forma prévia, sobre a possibilidade de rescisão do contrato, o que culminou com o cancelamento do plano autoral de forma indevida, preenchendo os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, previstos nos artigos 186 e 187 e 927 todos do Código Civil.

12. Desta forma, está configurado inequivocamente o dano moral, pois o cancelamento indevido do plano de saúde dos autores, causou uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, obstaculizando a legítima expectativa de assistência à saúde, ultrapassando o inadimplemento contratual, uma vez que, foi necessário ingressar em juízo para postular a assistência à saúde que foi contratada e cancelada unilateralmente sem a devida comunicação nos termos da lei,
restando razoável e proporcional o
quantum
indenizatório a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor,

merecendo assim reforma da sentença nesse particular.

VI. DISPOSITIVO

13.
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em relação à parte autora
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para reformar a sentença, CONDENANDO os Recorridos solidariamente ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Autores, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Requerido e as condições da parte autora, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

15. Por sua vez, condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)